Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-90.2021.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0002223-22-2014.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE.
APELANTE: P&F Investimentos Agropecuários
APELADO: Município de Santa Cruz do Xingu
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se recurso de apelação cível interposto por P&F Investimentos Agropecuários contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001004-90.2021.8.11.0049, impetrado em desfavor do Município de Santa Cruz do Xingu, denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a imunidade tributária prevista no art. 156, par. 2o, I, da CF, não pode ser interpretada parcialmente, de modo que não incide ITBI sobre a totalidade do valor incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica como forma de realização do capital social. Destaca que “a imunidade, sob qualquer pretexto, não pode ser aplicada somente a parcela dos imóveis transferidos à pessoa jurídica, por ofensa direta à imunidade constitucional e à própria coerência do sistema jurídico vigente”.
De outro lado, afirma que na operação por ela almejada deve ser considerado o valor dos bens declarado do imposto de renda do contribuinte, e não o valor venal.
Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença atacada e ver concedida a segurança.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D’oeste, com vistas à reforma da sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo com resolução de mérito.
A questão posta em julgamento circunscreve-se à incidência ou não do ITBI na transferência de bens para pessoa jurídica como forma de integralização de capital social, bem como o valor a ser atribuído aos bens transferidos. A empresa apelante entende que a imunidade prevista no art. 156, par. 2o, I, da CF deve ser integral em relação ao bem imóvel integralizado, enquanto que a municipalidade, diversamente, entende que a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social, de forma que, sendo o valor dos imóveis superior à integralização do capital social da empresa, resta clarividente que incide ITBI sobre o remanescente apurado entre o valor do capital social e o imóvel transferido.
Ao contemplar as alegações das partes, o magistrado de primeiro grau denegou a segurança, entendendo que para a integralização do capital social, deve ser considerado o valor venal dos imóveis, não se levando em consideração o preço previamente estipulado pelas partes envolvidas – sócios e sociedade – ou mesmo aquele constante na declaração do imposto de renda. Logo, a diferença apurada entre o valor dos bens e o valor das quotas a serem pagas não seria abarcada pela imunidade, vindo a ser tributado pelo ITBI como transferência onerosa. Confira-se:
“Por um lado, sustenta o impetrante que deve ser considerado o valor histórico do bem, ou seja, o valor declarado no imposto de renda.
Por outro lado, a autoridade coatora/fisco afirma que deve ser considerado o valor de mercado do bem, isto é, o valor venal para fins de incidência de ITR.
Em outros termos, as partes divergem quanto à aferição da base de cálculo do ITBI quando o valor (de mercado) do bem exceder o capital subscrito (pelo valor histórico da DIRPF).
Faço constar, por oportuno, que a impetrante, em nenhum momento menciona em suas razões que a administração pública nega em imunizá-la do pagamento do imposto questionado, apenas, que está cobrando o ITBI sobre o excedente, ou seja, aquele que ultrapassa a cota realizada.
(...)
Destaco a tese fixada pela Suprema Corte: ‘a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796376/SC. Tema 796. Repercussão Geral. DJE 05.08.2020)’
Sucede que o precedente nada dispôs sobre a origem do valor do imóvel utilizado como base de cálculo, sendo esta a controvérsia dos autos.
Na espécie, depreende-se que o valor considerado pela fiscalização foi ‘o valor histórico de cada bem declarado no contrato social’. O ‘valor histórico’ deve ser aqui entendido como o valor de aquisição lançado na Declaração de Imposto de Renda quando da aquisição do imóvel.
O conceito é importante na medida em que a legislação do IR permite que, no casos de integralização de capital, os bens e direitos sejam transferidos pelo valor constante da declaração de bens (DIRPF) ou pelo valor de mercado. Vejamos: (...)
Ocorre que, a despeito das alegações da impetrante, o dispositivo não cria uma isenção do imposto. Ora, se a isenção tributária exige previsão legal específica, o aporte de imóvel em quantidade superior à necessária para integralização do capital social não deve ser objeto de dispensa do crédito tributário, conforme decidido pelo STF.
Até mesmo porque ‘a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos’ (art. 38, CTN).
(...)
À vista do exposto, entendo que “deve ser considerado o valor venal do imóvel como base de cálculo para delimitar o limite da isenção constitucional do ITBI, sendo possível ao fisco tributar o excesso que ultrapassa o capital social a ser integralizado, conforme entendimento da Suprema Corte”.
Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Conforme o entendimento dessa Corte, tem-se que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.
Aliás, oportuno lembrar que o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 796), no sentido de incide ITBI sobre os valores que excederem a integralização do capital social. Confira-se:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’”.
Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria. Confira-se, inter alia, a ementa do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, de Relatoria da Exma. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 05/11/2019, publicado no DJe em 12/11/2019, in verbis:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2o, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
Em relação à base de cálculo, isto é, ao valor a ser considerado no cálculo do imposto, cumpre destacar que recentemente o STJ fixou tese repetitiva (tema 1113) no sentido de que “a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.
2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o ‘valor venal dos bens ou direitos transmitidos’, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.
3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.
4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.
5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.
6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).
7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
9. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)
Vale mencionar o posicionamento do eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. Sua Excelência, depois de pedir vista dos autos, consignou, com propriedade, em seu voto, que “a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90. (...)”.
Assim, imperioso reconhecer que não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Na presente hipótese, no que se refere à alegada não observância da sistemática do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Com bem consignado pelo juízo de primeiro grau, “desde a primeira suspensão, decorreram mais de 06 (seis) anos sem que houvesse a localização de bens penhoráveis até o presente feito”. A Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, tampouco a posterior localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.
A propósito, releve-se que, segundo o acórdão reproduzido acima, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).
Portanto, verificando-se que, após a intimação da Fazenda Pública Municipal acerca da não localização do devedor ou mesmo de bens penhoráveis, decorreu o prazo de um ano da suspensão do feito seguido do transcurso de cinco anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, com fincas no art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado